Tribunal: STF
Processo: Rcl 41810
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE PRECEDENTE FIRMADO NO ARE 748.371 (TEMA-RG 660). SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Fábio Augusto Soeiro e Lydia Maria Ayres Aguirra em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1112963-32.2017.8.26.0100, por suposta violação aos artigos 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 748.371/MT (TEMA 600). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”
    Narram os reclamantes que a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao seu recurso extraordinário, com base em precedente (Tema 660) que não teria aplicação ao caso concreto, em violação aos artigos 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal. 
    Discorre que, contra a decisão que inadmitiu seu apelo extremo, interpôs agravo interno, o qual foi desprovido. Em seguida, opôs embargos de declaração, igualmente rejeitados.
    Sustenta, nesse sentido, que “tendo em vista a violação ao dispositivo constitucional, é o presente para buscar validar o que a CF no seu invocado Art. 5º XXXVI e art.5 LV, garantias constitucionais violadas na inadmissibilidade do recurso com precedente que NÃO GUARDA RELAÇÃO ALGUMA com o caso concreto”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do andamento do Processo 1112963-32.2017.8.26.0100. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação,“para cassar a r. decisão que denegou o seguimento do Rext, para determinar o recebimento do Recurso Extraordinário e remessa em conjunto ao STJ, que deverá observer o Art. 1.031 § 1º do CPC para remeter ou não ao STF, decisão que respeitará as garantias constitucional da Ampla defesa, contraditório e o duplo grau de jurisdição ”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra a decisão reclamada ao argumento de que o decisum teria violado o art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal.
    Destarte, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a dispositivos constitucionais não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do CPC. 
    Com efeito, à luz do art. 102, III, a, da CRFB/1988, o meio processual adequado de se impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é a estreita via do recurso extraordinário, dirigido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Ainda que superado esse óbice, nota-se, a partir da leitura dos autos, irresignação do reclamante relativa à decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral. O apelo extremo inadmitido foi interposto, por suposta violação aos artigos 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu embargos de terceiros opostos pelos ora reclamantes.
    Com efeito, verifica-se correta a decisão reclamada no que respeita à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e à coisa julgada. Isto porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 748.371, fixou Tese de repercussão geral no sentido da natureza infraconstitucional da questão em discussão. Trata-se do Tema-RG 660, que tem o seguinte teor:
    Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão, geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Destarte, não há que se falar em cabimento de recurso extraordinário no caso em análise, de modo que a decisão reclamada aplicou corretamente o Tema-RG 660. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante entendimentos previamente fixados nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição. 
    Tendo havido, pois, correção na aplicação do precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, absolutamente incabível se mostrava o recurso extraordinário destinado a sua impugnação e, portanto, se dessume correta a decisão reclamada, nos termos do que dispõe o art. 1.030, I, a, do CPC, in verbis:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (…)
    Logo, evidencia-se a correção, ou, no mínimo, a ausência de teratologia na decisão reclamada, a indicar a manifesta improcedência da presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator 
Documento assinado digitalmente